Tribunal: STF
Processo: HC 228424
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA À PACIENTE: INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. REVISÃO DA PENA DE MULTA: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.5.2023, por Lilian Mota da Silva, advogada, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.12.2022, denegou o Habeas Corpus n. 544.042/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente e o corréu condenados pelo juízo da Vara Única comarca de Patrocínio Paulista (Ação Penal n. 0002326-96.2012.8.26.0426), em 11.6.2015, em regime aberto, às penas de quinze dias de prisão simples, pela infração penal prevista no art. 47 da Lei de Contravenções Penais, três meses de detenção, pela prática do delito tipificado no art. 307 do Código Penal, e um ano e seis meses de reclusão e pagamento de quinze dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 299 do Código Penal.



    3. A defesa interpôs recurso de apelação criminal, parcialmente provido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 28.2.2019, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto à infração penal prevista no art. 47 da Lei de Contravenções Penais e ao delito do art. 307 do Código Penal e para substituir a pena privativa de liberdade fixada para o crime do art. 299 do Código Penal por duas penas restritivas de direitos:



    Esse acórdão transitou em julgado em 21.3.2019, passando-se à execução definitiva da pena imposta à paciente/impetrante de um ano e seis meses de reclusão e pagamento de quinze dias-multa pela prática do delito previsto no art. 299 do Código Penal (e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual provido parcialmente o recurso de apelação interposto pela defesa, transitado em julgado em 21.3.2019, a paciente/impetrante impetrou, em benefício próprio, o Habeas Corpus n. 544.042/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Rogerio Schietti Cruz denegou a ordem, em 13.12.2022, sob os fundamentos de que a pretensão de absolvição da paciente/impetrante por ausência de dolo demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de que, ao fixar a pena de quinze dias-multa, o juiz observou a situação econômica dos réus e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade (e-doc. 6).



    Essa decisão transitou em julgado em 7.2.2023. 



    5. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus. 



    A impetrante/paciente salienta ter sido “condenada às penas de 01(um) ano e 06(seis) meses no regime inicial aberto, [e pagamento de 15 dias-multa], como incurso no artigo 299 do Código Penal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “quando do julgamento do acordão, conforme documento anexo[, n]ada foi dito no tocante ao valor de cada dia-multa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a multa aplicada pelo Juízo da primeira instância foi altíssima, posteriormente mantida no Tribunal de Justiça e [no] Superior Tribunal de Justiça” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “não há elementos para que os dias-multa sejam fixados em dois salários mínimos diários que na presente data daria R$33.000,00 (trinta e três mil reais). E assim, a r. sentença foi em total desacordo com princípio da proporcionalidade, razoabilidade” (fl. 25, e-doc. 1).



    Alega falta de dolo para o cometimento do delito, pois, “de acordo com a filmagem que mostra tudo que ocorreu no dia dos fatos, é notório que a paciente não teve intenção para cometer crime ou mesmo contravenção. Agiu honestamente com Juízo e com muita ingenuidade, o que levou a ser processada e até mesmo correr o risco de condenação, apenas porque não viu maldade ou foi astuta para imaginar que algo de errado poderia estar acontecendo na audiência” (fl. 25, e-doc. 1).



    Assevera que “não pode ser condenada por negligência ou erro do próprio fórum, pois, se de fato o juiz confundiu, a cautela era devida no momento que ingressasse na sala de audiência, exigir os documentos” (fl. 26, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) requer abaixo: 



    II – reconhecer atipicidade da conduta e por derradeiro, absolvendo a paciente, nesse HC substitutivo; 



    III - ou subsidiariamente que as penas dos dias-multa sejam fixadas no mínimo legal, com deferimento do pedido liminar para suspensão da multa até julgamento final do presente habeas corpus” (fl. 35, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática, transitada em julgado em 7.2.2023, do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus 
n. 544.042/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).



    Confira-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar que a paciente/impetrante e o corréu foram condenados em primeira instância pelo juízo da Vara Única da comarca de Patrocínio Paulista/SP, em 11.6.2015, em regime aberto, às penas de quinze dias de prisão simples pela infração penal prevista no art. 47 da Lei de Contravenções Penais, três meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 307 do Código Penal, e um ano e seis meses de reclusão e pagamento de quinze dias-multa pelo cometimento do crime tipificado no art. 299 do Código Penal (e-doc. 4).



    A defesa interpôs recurso de apelação criminal, parcialmente provido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito previsto no art. 307 do Código Penal e à infração penal prevista no art. 47 da Lei de Contravenções Penais e substituir a pena privativa de liberdade, fixada para o delito do art. 299 do Código Penal, por duas restritivas de direitos.



    Esse acórdão transitou em julgado em 21.3.2019, passando-se à execução definitiva da pena imposta à paciente.



    9. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que a condenação imposta transitou em julgado, tornando-se definitivo o título condenatório. Pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação decretada à paciente/impetrante transitada em julgado, para reconhecer a atipicidade formal da conduta imputada ou reduzir o valor fixado para o dia-multa para o mínimo legal.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    10. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    11. Contra o acórdão, transitado em julgado, da Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual substituída a pena privativa de liberdade fixada para o delito previsto no art. 299 do Código Penal por duas penas restritivas de direitos e declarada a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito tipificado no art. 307 do Código Penal e à infração penal prevista no art. 47 da Lei de Contravenções Penais impetrou-se o Habeas Corpus n. 544.042 no Superior Tribunal de Justiça.



     



    Ao proferir a decisão objeto do presente Habeas Corpus, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou: 



    “Infere-se dos autos que o Magistrado de primeiro grau assim fundamentou as condenações dos pacientes pelo delito de falsidade ideológica (fls. 38-48, grifei):



    Em processo-crime movido contra Daniel Carlos de Morais (processo n. 120/12 – vide denúncia de fls. 03/6), realizou-se audiência de instrução.



    Registre-se que Daniel é filho do acusado NELSON. NELSON, passando-se por advogado, chegou à sala de audiência do Juízo de Patrocínio Paulista, onde estava a ré LILIAN, como defensora constituída de Daniel e, com sua direta conivência, passou-se também por defensor do acusado Daniel (na verdade, seu filho), passando a atuar diretamente na audiência, fazendo perguntas, requerimentos, inclusive esclarecimentos quando do interrogatório do filho.



    Constatou-se, depois, que Nelson, passou-se por advogado, com o nome falso de ‘Nelson da Silva’, tudo consignado em Termo de Audiência, inclusive predito nome, fornecido pela ré.



    Na verdade, o réu NELSON é delegado de polícia do Estado de São Paulo e, passando-se por defensor, portanto, advogado, atuou diretamente na predita audiência relativa à ação penal movida contra o filho Daniel, atuando em sua defesa técnica, contudo, sorrateiramente retirando-se da sala de audiências, sem assinar o termo de interrogatório e de audiência, que estava sendo impresso. A denúncia informa que minutos após Lilian sentar-se à mesa da audiência, Nelson chegou, no que foi perguntado pelo juiz se acompanhava alguém, tendo a ré dito que ele estava consigo, sentando-se ao seu lado.



    Assim, ambos os réus, agindo em concurso, com plena adesão subjetiva de vontades, atribuíram falsa identidade a Nelson, em proveito do então réu Daniel, fazendo crer que Nelson era advogado de defesa, sendo que a acusada Lilian, inclusive, ao término da audiência, sempre aderida subjetivamente ao réu, afirmou ao juiz e ao escrevente de sala que o nome do advogado era Nelson da Silva, quando sabia que ele não era sequer advogado e muito menos se chamava Nelson da Silva e no dia seguinte, tomou ciência da certidão de fls. 12, mais uma vez omitindo-se de qualquer retificação, ratificando a conduta criminosa, TRAÇADA POR AMBOS, de atribuir-se àquele, falsa identidade, exercício irregular de profissão e falsidade ideológica. Dessa forma procedendo, sempre em concurso, também fizeram inserir declaração falsa no termo de audiência do processo crime movido contra Daniel (vide termo de fls. 08/9), com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, fazendo perguntas às testemunhas, requerimentos diversos, inclusive solicitando esclarecimentos, quando do interrogatório de Daniel. [...]



    Um réu – Daniel – está sendo julgado por crimes graves (vide denúncia de fls. 03/6).



    Policial civil, aliás. Defendido, até então, pela ré Lilian. Audiência se instala, partes à mesa, juiz presidindo. Chega o réu Nelson, com trajes forenses. ADENTRA à sala.



    Nada diz sobre não ser advogado, omite ser delegado de polícia. Perguntado pelo juiz se acompanhava alguém, a ré afirma que ele estava com ela.



    Toma assento na mesa da sala de audiências, ao lado da ré. Réu pessoa comum, alheia ao mundo jurídico e às implicações de sua conduta???



    Claro que não.



    Trata-se de um delegado de polícia, aliás, de carreira já há anos iniciada (e como quis deixar claro, de vasta experiência, com atuação em casos de repercussão, pessoa por ‘demais conhecida’ – vide fls. 624). Experiência, por certo, não lhe faltava e mesmo para que os que sequer ingressaram em carreira jurídica, saberiam da impossibilidade de sentar-se à mesa de audiência, na presença de magistrado e passar a atuar como se advogado fosse, inclusive com perguntas, requerimentos, etc.



    Sabia, e muito bem, o que estava fazendo.



    Em qualquer momento se identifica ao magistrado, como pai do acusado ou pessoa interessada em acompanhar, como qualquer do povo (nesse caso, por certo, teria ficado fora da mesa de audiências), a audiência criminal, na qual o filho estava sendo acusado de vários crimes. Ao reverso, adota conduta típica de defensor, senta à mesa, ao lado da acusada Lilian, passam a exercer a defesa do réu, praticamente ele, sozinho (e nesse sentido até ‘reclamou’ a ré – fls. 639, pois sentiu que a atuação do pseudo advogado, ora réu, é que estava sendo prestigiada (mas conivente e omissivamente), o que fez Lilian, absolutamente nada, pois sabia que o réu era delegado ‘experiente’, pai de Daniel e que, por certo, saberia como ascendente, exercer, com sapiência, a defesa do filho).



    Lilian, a todo o momento, foi conivente, agiu em conluio com Nelson, ambos subjetivamente e por demais aderidos, visando o mesmo fim, qual seja, viabilizar que Nelson, 
passando-se como advogado, pudesse exercer a defesa – técnica – do filho. Cedeu às conveniências do co-réu, nada fez para alertar o juiz ou quem quer que seja, sobre a impossibilidade do réu, por delegado e não advogado, ‘atropelá-la’, atuando ele positivamente na audiência. [...]



    A partir daí, Nelson sentado à mesa, com a douta causídica Lilian, nota-se, na mídia, que Nelson encampa, praticamente, as ações técnico-jurídicas, da defesa do então réu Daniel, seu filho (fato confirmado pela própria ré – fls.639). Faz perguntas, requerimentos, questionamentos, intervêm no interrogatório do acusado, seu filho Daniel. Nesse sentido, aliás, o relato do delegado Leopoldo, que foi testemunha no predito feito (fls. 509). Se advogado fosse, até se cogitaria de sua boa combatividade (entretanto, não o é). A ré Lilian, passiva, em comportamento omissivo e altamente aderida subjetivamente aos interesses de Nelson e, supletivamente, aos do próprio acusado Daniel, de tudo participa criminosamente, inclusive disse ao magistrado que o réu estava com ela, quando ele, depois, 
sentou-se à mesa de audiências, ao lado dela. Travam conversas em tom baixo, um com o outro, acertam a postura da defesa, das perguntas, das ações típicas de defensores que estão atuando em conjunto. A mídia é objetiva. [...]



    Inclusive no dia seguinte, instada a tomar conhecimento sobre o ocorrido e teor da certidão de fls. 12, dando conta de que o réu Nelson (com nome FALSO – Nelson da Silva), havia participado da audiência e deixou de assinar o Termo, pois sorrateiramente retirou-se antes de sua impressão, ratifica o dolo preordenado com que agiu, tentando, mais uma vez, iludir o julgador daquele feito, para fazer crer que Nelson realmente seria advogado, apondo, de próprio punho, CIENTE e rubricando o documento, anuindo com seu conteúdo. [...]



    Atribuiu-se, evidentemente, consoante já comentado no decisum, falsa identidade, por via da criminosa ação de Lilian, ao passar-se pelo advogado Nelson da Silva, quando, na verdade, se trata o réu do delegado Nelson Aparecido de Morais, tudo, repise-se, adredemente conluiado com Lilian, que para tudo diretamente concorreu. E, claro, com todo o predito comportamento, fizerem inserir no termo de audiência 
(fls. 08/9), interrogatório de Daniel e certidão de fls. 12, declaração falsa (nome do réu Nelson, falso, agindo, ainda, como se fosse também defensor de Daniel – e isto constou do termo), com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (Daniel tinha apenas a ré como defensora). [...]



    Um delegado de polícia que se diz tão experiente, uma causídica regularmente inscrita na O.A.B, em plena sala de audiências, em unidade judicial desse Estado, descambam para a prática de condutas criminosas variadas, no afã de obterem, de alguma forma, benefício ilícito para outro réu, Daniel, também policial civil, acusado – e já condenado – por vários crimes bem mais graves, fazendo inserir em documentos públicos declaração falsa (inclusive também praticando delito de falsa identidade), visando alterar verdade sobre fatos juridicamente relevantes, fatos estes já declinados, várias vezes, no decorrer dessa sentença.



    O Tribunal a quo, a seu turno, assim ratificou: ‘verificou-se a tipicidade formal do delito de falsidade ideológica, considerando-se que as condutas dos apelantes derivaram em documento judicial que, embora formalmente perfeito, suas relevantes informações teriam sido nele inseridas por provocação de agente sem legitimidade postulatória’ (fl. 25, destaquei).



    É dizer, tanto o Juízo de primeira instância quanto a Corte local demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório em relação ao crime previsto no art. 299 do Código Penal.  (...)



    Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição dos réus, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.



    Com efeito, a análise acerca da ausência de dolo e da consequente pretensão absolutória neste Tribunal é obstada pela Súmula n. 7 do STJ, uma vez que, para infirmar as premissas assentadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos. (...)



    Pugna a defesa, por fim, pela diminuição do valor fixado para o dia-multa para o mínimo legal. (...)



    Estabelece o art. 49, § 1º, do Código Penal que ‘o valor do 
dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário’. A seu turno, o art. 60 do mesmo diploma legal consigna que ‘na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu’.



    Na hipótese, o Magistrado estabeleceu o montante em 2 salários mínimos ‘considerando que um réu é advogado, outro é delegado, [...] nada existindo nos autos que indique não terem condições de arcarem com o pagamento mencionado. Ressalto que em se tratando de pena pecuniária, no que tange ao valor fixado, atentei-me à condição econômica dos réus [...]’ (fl. 51, grifei). (...)



    Portanto, uma vez que a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que deve ser mantido o valor estabelecido pelo Juízo de primeiro grau, visto que não houve desproporcionalidade no cálculo realizado, em razão das peculiaridades do caso concreto. 



    Ademais, para modificar a premissa assentada pelo juízo a quo, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte” (fls. 4-9, e-doc. 6).



    12. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de acervo probatório suficiente para a condenação da paciente, “considerando-se que as condutas dos apelantes derivaram em documento judicial que, embora formalmente perfeito, suas relevantes informações teriam sido nele inseridas por provocação de agente sem legitimidade postulatória”.



     Assim, para se examinar o pleito de absolvição da paciente por atipicidade formal do delito de falsidade ideológica seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 224.353-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A tese de atipicidade da conduta não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Apresentado quadro de relevo para esfera penal, não há que se falar em flagrante ilegalidade a justificar a extinção da ação penal por atipicidade da conduta. É da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 139.864-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 6.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 208.595-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.1.2022).



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” 
(HC n. 107.382, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.5.2011).



    13. Quanto à pretensão de redução do valor fixado para o dia-multa para o mínimo legal, anoto que o Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas ns. 69, pela qual “não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”. 



    Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. JULGAMENTO SÍNCRONO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. WRIT. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SÚMULA 693 DO STF. PENA DE MULTA. INDULTO. EXTENSÃO. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Seguindo o disposto no §1º do art. 1º da Resolução n. 669/2020 desta Suprema Corte, e, em especial, considerada a controvérsia vertida nos autos, não há razões para dificultar a prestação jurisdicional e acolher a pretensão formulada pelo julgamento síncrono, uma vez que o plenário virtual não traz qualquer prejuízo para as partes. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 3. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, já assentado no verbete da Súmula 693, ‘Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada’. 4. Agravo regimental não provido” (HC n. 165.726-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.3.2023).



    14. Ademais, o Tribunal de Justiça estadual manteve a sentença penal condenatória proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Patrocínio Paulista/SP. Consta na sentença:



    “O valor do dia-multa, para ambos os réus, resta fixado em 02 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo do efetivo pagamento, considerando que um réu é advogado, outro é delegado, têm advogados constituídos, nada existindo nos autos que indique não terem condições de arcarem com o pagamento mencionado. Ressalto que em se tratando de pena pecuniária, no que tange ao valor fixado, atentei-me à condição econômica dos réus, mormente diante da finalidade da pena, que é a prevenção e repressão aos crimes, até para que não se faça pagamento irrisório, a ponto de estimular, isto sim, o condenado à prática de outros delitos, o que seria inaceitável” (fl. 19, e-doc. 4).



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas” (HC n. 122.184, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.3.2015). 



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora